Tribunal: TJES
Processo: 5004919-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004919-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: LUIZ EDUARDO CORREA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5004919-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
LUIZ EDUARDO CORREA E OUTRO

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por
M
UNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com a
D
ecisão

proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública, Meio Ambiente e Registros Públicos
, de Cachoeiro de Itapemirim,

que declarou ausente o interesse processual do
E
nte
P
úblico na presente ação de usucapião, excluindo-o da lide,
determinando o retorno dos autos a Vara Cível.

Em breve síntese,
t
rata-se de ação de usucapião ordinária ajuizada por LUIZ EDUARDO CORREA e ALBA VALERIA ALMEIDA CORREA.
Afirma
ram
que mant
iveram
“há mais de 20 anos, de forma posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição, com boa-fé, com
animus domini
, sobre o imóvel localizado à Rua Jorge José Neves, s/n, IBC, Cachoeiro de Itapemirim, totalizando 509,40 m2, adquirido de forma onerosa através de contrato particular
de compra e venda, tendo os Requerentes realizado benfeitorias no imóvel”.

Após intimação, a União e o Estado oficiaram informando não terem interesse na área usucapienda. O Ministério Público emitiu parecer se abstendo de se manifestar.

O Município agravante, manifestou interesse na causa, ao fundamento de que o imóvel está localizado numa área de proteção permanente. Entretanto, o Juízo
a quo

declarou ausente o interesse processual do
E
nte
P
úblico na presente ação de usucapião, excluindo-o da lide,
determinando o retorno dos autos a Vara Cível.

O

agravante
sustenta
que é o responsável pela defesa do direito difuso à ordem urbanística e o meio ambiente, inclusive, tem legitimidade para propor Ação Civil Pública que visa responsabilizar o causador de danos patrimoniais e morais ao meio ambiente e a ordem urbanística (Art. 1º, I e VI e Art. 5º, III, ambos da lei nº 7.347/1985). Portanto, sendo o Município parte legítima para exigir em juízo a responsabilização por danos causados ao meio ambiente e a ordem urbanística, pode também atuar de forma a preservar direitos coletivos e prevenir futuros conflitos, possuindo, pois, interesse jurídico necessário para atuar no caso.

Feitas essas breves considerações, entendo por negar provimento ao r
ecurso,
mantendo a d
ecisão
p
roferida pelo Juízo primevo, conforme a seguir exposto.

Inicialmente, ressalto que a caracterização do imóvel como área de preservação permanente (APP), não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo sim ser objeto de usucapião; na medida em que a determinação de certa área ser de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público.

Nos termos do artigo 225, §1º da Constituição Federal, a área de preservação permanente enquadra-se no conceito de espaço territorialmente protegido, permitindo o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente, configurando-se uma natureza de limitação administrativa à propriedade.
De modo que o proprietário exerce o domínio, mas devendo atender às regras de preservação do sistema natural compreendido na sua propriedade.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE DO IMÓVEL IMPRESCRITÍVEL. TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA EM IMÓVEIS PARTICULARES. POSSIBILIDADE.
1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Na origem, trata-se de Ação de Usucapião em que se verificou, por meio de perícia, que uma parte da área, consistente em terreno situado à Rua José Venâncio, no Município de Tubarão/SC, era terreno de marinha; e a outra, não, embora se enquadrasse no conceito de Área de Preservação Permanente – APP. 3. Nos termos do acórdão recorrido,
"a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício no exercício do poder de polícia ambiental".
4.
A APP amolda-se no conceito de espaço territorialmente protegido, nos termos do art. 225, § 1º, III, da Constituição da República, possuindo natureza de limitação administrativa. Assim, a supressão ilegal da vegetação – e sua responsabilidade – nessa área pode, e deve, ser averiguada em âmbito próprio, o que demandará outros meios de prova, inclusive quanto às edificações realizadas, o momento da supressão, a possibilidade de recomposição, a regularização fundiária da APP situada em núcleo urbano informal, a necessidade de imediata reintegração de posse relativa à parcela configurada como terreno de marinha, entre outros pontos necessários ao exame dessas outras questões de interesse público.
[...] 7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1669300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe17/12/2018
). (Grifei).

De igual modo, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSENCIA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O artigo 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), estabelece que compete aos Juízes de Direito afetos às Varas da Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse da municipalidade.
II In casu, a pretensão levada a efeito pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em relação à área objeto da AÇÃO DE USUCAPIÃO em epígrafe, resume-se à limitação administrativa de uso do imóvel, no exercício do Poder de Polícia Ambiental, cuja circunstância não se revela suficiente a ensejar o seu interesse no feito, eis que tal desiderato poderá ser exercido independentemente da questão relacionada ao assenhoramento do imóvel objeto dos autos, o qual, aliás, não se trata de área pública.
III - A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício do poder de polícia ambiental". (STJ - REsp 1669300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/12/2018). IV. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020
)
.
(Grifei)

Logo, a pretensão do Agravante, em relação à área objeto da ação de usucapião, resume-se à limitação administrativa de uso do imóvel, no exercício do Poder de Polícia Ambiental, cuja circunstância, a rigor, não se revela suficiente a ensejar o seu interesse no feito, eis que tal desiderato poderá ser exercido independentemente da questão relacionada ao assenhoramento do imóvel objeto da lide, porquanto não se trata de área pública.

P
or todo o exposto, conheço
e

nego

provimento
a
o recurso
,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

A
caracterização do imóvel como área de preservação permanente (APP), não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo sim ser objeto de usucapião; na medida em que a determinação de certa área ser de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público.

2.
Nos termos do artigo 225, §1º da Constituição Federal, a área de preservação permanente enquadra-se no conceito de esp
aço territorialmente protegido, permitindo o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente, configurando-se uma natureza de limitação administrativa à propriedade.

3
.
Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício no exercício do poder de polícia ambiental.
(STJ - REsp 1669300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/12/2018)

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.